Tribunal: TJSP
Processo: 1002562-47.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com devolução de valores e indenizatória – Procedência – Débitos lançados em benefício previdenciário da Autora referente a contrato por ela não celebrados – Preliminares: Nulidade de citação e ilegitimidade passiva de parte – Inocorrência - Réu revel - Recurso - Impossibilidade de tratar de matéria fática - Responsabilidade

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com devolução de valores e indenizatória – Procedência – Débitos lançados em benefício previdenciário da Autora referente a contrato por ela não celebrados – Preliminares: Nulidade de citação e ilegitimidade passiva de parte – Inocorrência - Réu revel - Recurso - Impossibilidade de tratar de matéria fática - Responsabilidade objetiva do Requerido – Falha na prestação dos serviços configurada – Dano moral caracterizado – Reconhecido o direito à reparação, segundo os parâmetros comumente adotados pela Turma Julgadora para casos da mesma natureza - Indenização que deve ser suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem causa ao requerente – Valor da indenização – Importe arbitrado adequadamente na hipótese – Recursos desprovidos – Sentença mantida.